Tribunal: TJSP
Processo: 1037846-51.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Prestação de serviço - Pavimentação asfáltica de via pública - Plano Comunitário de Melhoramentos - Hipótese em que os autores firmaram confissão de dívida - Apelo da parte autora visando a nulidade do débito – Cobrança que se mostra ilegal - Indivisibilidade que impede a oneração específica do munícipe - Afronta ao regime tributário constitucional (art. 145 da CF) e ao

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Prestação de serviço - Pavimentação asfáltica de via pública - Plano Comunitário de Melhoramentos - Hipótese em que os autores firmaram confissão de dívida - Apelo da parte autora visando a nulidade do débito – Cobrança que se mostra ilegal - Indivisibilidade que impede a oneração específica do munícipe - Afronta ao regime tributário constitucional (art. 145 da CF) e ao art. 104, II do CC, que exige objeto lícito para a validade do negócio jurídico - Melhoria de via pública de interesse geral da coletividade - Obrigação inerente ao Poder Público - Parcial procedência da ação em primeiro grau – Sentença anulada de ofício – Extinção do feito - Recurso provido.